Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-07.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001633-07.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (APELANTE), VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.353.502-36 (APELANTE), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (VÍTIMA), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (ASSISTENTE), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE
2 (DUAS) MAJORANTES SIMULTANEAMENTE
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES CAUSAS DE AUMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA – INCIDÊNCIA DE UMA SÓ MAJORANTE [2/3] – REGIME FECHADO MANTIDO – PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS E REINCIDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“
O
ptando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, incide apenas a maior (2/3 – dois terços-) sobre a pena provisória
(STJ, AgRg no AREsp nº 1798264/RS).

“Conquanto não haja ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito”
(TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013).

Recurso provido para afastar aplicação cumulativa de majorantes [do concurso de pessoas e uso de arma de fogo] e readequar a pena do apelante a em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial

fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1001633
-
07
.20
23
.8.11.0013 – COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE:

VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº
1001633
-
07
.20
23
.8.11.0013
), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e agravado [dissimulação] a
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, em regime fechado – art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I c/c art. 61, inciso II, todos do CP – (ID 186617232).

O apelante sustenta que,
“na terceira fase da dosimetria, o juízo singular aplicou as causas de aumento pena sucessivamente, sem apresentar justificação idônea para tanto”.

Pede o provimento para que seja
“
afastada a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena”
(ID 193718712).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo des
provimento do apelo

(ID 193718715).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Irresignação defensiva - Requerimento pela extirpação da aplicação em cascata das causas de aumento, fazendo incidir apenas uma exasperação – Improvimento - “(...) Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. Contudo, nada impede a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena, podendo tais causas remanescentes ser utilizadas como agravantes/atenuantes genéricas, se previstas em lei, ou, ainda, as agravantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base. (...).” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, DJe de 22/8/2022) - Justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no art. 157 da Lei Material Penal, ao contrário do permissivo constante do art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal, haja vista que as peculiaridades do caso concreto demandam a aplicação das aludidas majorantes de forma cumulativa/sucessiva - Pelo desprovimento do apelo interposto.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 194707663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"
no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 10h30min, em residência particular, localizada na Avenida Marechal Rondon, n.º 3300, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Verner Gustavo Silva Dos Santos, Jair Jose Bonavigio Junior e um indivíduo até então não identificado, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: R$ 13.000,00 (treze mil reais), 01 (uma) chave de veículo e 01 (uma) carteira, pertencente à vítima Joan Neto Barbosa Filho (Boletim de Ocorrência n.º 2022.279536).

Doravante, os fatos foram comunicados as autoridades policiais. Ressalta-se que, conforme o apurado, no dia 10 de novembro de 2022, uma equipe da Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT recebeu informações dando conta de que a vítima Joan Neto Barbosa Filho, no estabelecimento comercial denominado “Selvas Burguer”, teria reconhecido o denunciado Verner Gustavo Silva Dos Santos como sendo o autor do crime de roubo praticado em seu desfavor no dia 09/10/2022.

Então, os policiais civis dirigiram até o local informado e avistaram os increpados Jair José Bonavigo Junior e Verner Gustavo Silva Dos Santos, acompanhados de Valdemi Silva Souza, outrossim, perceberam que o denunciado Verner aparentava portar algo em sua cintura (possível arma de fogo). Neste momento, diante da presença dos policiais no local, os increpados Jair José Bonavigo Junior e Verner Gustavo Silva Dos Santos, além de Valdemi Silva Souza dirigiram-se até o estacionamento do local, ocasião em que os agentes da lei decidiram abordálos.

Ao chegarem próximo ao local, os policiais visualizaram o increpado Verner Gustavo Silva Dos Santos se abaixar e colocar embaixo do carro o objeto que estava em sua cintura. A polícia localizou o objeto, que se tratava de uma arma de fogo, dando voz de prisão aos três increpados por associação criminosa armada e a Verner Gustavo Silva Dos Santos também por porte ilegal de arma de fogo (Fatos Apurados nos Autos n.º 1005837- 31.2022.8.11.0013).

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Jair José Bonavigo Junior e Verner Gustavo Silva Dos Santos, porquanto incorreram nas condutas do artigo 157, §2º, inciso II (majorante do concurso de pessoas) e §2 º-A, inciso I (majorante do emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, II, “c” (agravante da dissimulação), do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal).
”
(
Alice Cristina de Arruda e Silva Alves
, promotora de Justiça – ID 193718650)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
Observa-se que a
materialidade
delituosa se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.279536 (id. 113703499, p. 2/4), Termo de Reconhecimento (id. 113703499, p. 25), Relatório de Investigação (id. 113703499, p. 25/30), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

No tocante à
autoria
, igualmente certa e inarredável.

Conforme exposto alhures, infere-se dos autos que no dia 09 de outubro de 2022, por volta de 10h30min, em residência particular situada a Avenida Marechal Rondon, n.º 3300, Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora réu
VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
em concurso com pessoa identificada apenas pelo vulgo de “
LESSINHA
”, através de prévia dissimulação consistente em negociação de joias com a vítima Joan Neto Barbosa Filho, que ocorreria na casa deste — franqueando a entrada de sua residência — ao adentrarem, os acusados subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em R$ 13.000,00 (treze mil reais) em espécie, 01 (uma) chave de veículo e 01 (uma) carteira, todas pertencentes àquele.

Segundo o relato que se extrai do Caderno Processual, após dirigir-se a concessionária do veículo (Toyota) em razão da chave furtada — a fim de codificar a nova e prevenir um subsequente furto —, duas semanas após o roubo, de fato ocorreu o furto do veículo automotor pertencente à vítima Joan Neto Barbosa Filho, cuja chave havia sido roubada em data de 09/10/2022.

Outra circunstância digna de nota é que, poucos dias após o roubo, Nayana, esposa do ora réu
JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR
, devolveu à vítima Joan a carteira que havia sido subtraída na oportunidade, afirmando que encontrou-a caída em frente à porta da casa de sua mãe. Ademais, quando da prisão de
VERNER
, em situação na qual avistado, por acaso, no “
Selva ́s Burguer
”, sendo reconhecido de maneira inconteste pela vítima, estava aquele na companhia de
JAIR JOSÉ
, ao que levantaram-se suspeitas.

Primeiramente, quanto ao réu
JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR
, entendo que de todo o apurado neste feito, resta suficientemente demonstrada sua inocência, pois as provas que pesam contra esse mostram-se insuficientes a autorizar um juízo de certeza que se exige de um édito condenatório.

Com efeito, há de apontar-se que além da consistente negativa de autoria do próprio réu
JAIR JOSÉ
(que justifica o episódio da devolução da carteira e da prisão na companhia de
VERNER
, de maneira clara e despida de contradições), o corréu
VERNER
apresenta confissão minuciosa do crime ao mesmo passo em que, por diversas vezes, reforça que não houve participação de
JAIR JOSÉ
nesta empreitada criminosa, mas sim de um comparsa de vulgo “
LESSINHA
”, proveniente de Rondônia, mas que não fora identificado.

Realmente, além de encontrarem-se as narrativas em concordância, há de ver-se que a própria vítima reconheceu somente
VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
como sendo um dos assaltantes de sua residência (id. 113703499, p. 25) e, de mais a mais, todo o relato apresentado pela vítima mostra-se verdadeiramente coeso, indicando, de forma inconteste que aquele participou do crime, ao revés de
JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR
, que não se trata de um dos assaltantes da ocasião.

Neste passo, os depoimentos prestados pelos investigadores Paulo Suady Ferreira Vieira e Antônio Nunes de Oliveira Júnior mostram-se, de todo, harmônicos com o relato dos acusados;

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para: A)
CONDENAR
o acusado
VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS
nas sanções do artigo 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal; [...].

[... ]
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Na primeira fase
Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O réu ostenta
antecedentes criminais
passíveis de valoração negativa (autos de nº 1005837-31.2022.8.11.0013), além de enquadrar-se como reincidente, o que será analisado na 2ª Fase de Dosimetria. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, ao que consta dos autos, relacionam-se à expectativa de lucro fácil, por meios escusos, de sorte que comum à espécie. As
circunstâncias
já serão objeto de análise na subsequente fase, ao tratar da dissimulação. No que tange às
consequências
do crime não indicam maior reprovabilidade do que naturalmente deflui do delito. Não houve
comportamento da vítima
apto a influenciar a ação do réu.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena,
Faz-se aplicável a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inc. III, “
d
”, do Código Penal. Por outro lado, verifica-se pertinente a agravante da
reincidência
(autos de nº 0000369-02.2019.8.22.0014), prevista no artigo 61, inc. I, e art. 63, ambos do mesmo diploma.

Assim sendo, tendo em vista que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, configuram circunstâncias preponderantes (art. 67, CP), para além de realizar a compensação das mesmas, agravo a pena pela presença da agravante do
crime mediante dissimulação
, prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do CP, conforme explanado na fundamentação supra, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da fixação da pena,
Fazem-se presentes as majorantes do inciso II (
concurso de pessoas
), do § 2º, e do inciso I (
violência exercida com emprego de arma de fogo
), do § 2º-A, ambos do artigo 157, do Código Penal, conforme explanado na fundamentação, sendo necessário o reconhecimento e aplicação de ambas, conforme entendimento do STJ.

Dessa forma, ficando evidente ambas as causas de aumento, e que não existe qualquer vedação para sua aplicação, já que o art. 68 do CP, apenas falar em “poder” e não “dever”, reconheço-as.

Portanto, aumento a pena intermediária em 1/3 no que tange a majorante do §2º, inciso II, do art. 157, do CP, e assim fixo a pena em 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Ainda, aumento em 2/3 pela presença da causa prevista no inciso I, §2º-A, do artigo 157, do CP, e queda-se a pena final para o delito, em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.
(Djéssica Giseli Kuntzer, juíza de Direito – ID 193718700)

Pois bem.

Na terceira fase, o Juízo singular,
aplicou cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), totalizando a pena em 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias-multas, sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, incide apenas a maior (2/3 – dois terços-) sobre a pena provisória - de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa -
(STJ, AgRg no AREsp nº 1798264/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Conquanto não haja ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.”
(TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 9.6.2021)

Logo, afasta-se a aplicação cumulativa de majorantes [do concurso de pessoas e uso de arma de fogo] e, por inexistirem causas de diminuição, readéqua-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantido o regime inicial fechado devido à reprimenda imposta [maior de 8 – oito – anos] e a reincidência (CP, art. 33,

§2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar aplicação cumulativa de majorantes [do concurso de pessoas e uso de arma de fogo] e readequar a pena do apelante a em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial

fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024